Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708379-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. L. S. M. D. F. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 186206804 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento proposta por M. L. S. M. D. F., representada por sua genitora, J. S. S., em desfavor do ora agravante, processo n. 0701562-82.2024.8.07.0004, deferiu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o medicamento Qarziba (betadinutuximabe), nos termos do relatório elaborado por médico assistente, a ser ministrado em leito hospitalar credenciado. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. O processo tramitará preferencialmente. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por (omissis) em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED S/A, partes devidamente qualificadas. Resumidamente, a parte autora afirma ter sido diagnóstico de neuroblastoma maligno, sendo submetida a tratamento cirúrgico no ano de 2022. Noticia que após a cirurgia, o câncer retornou de forma mais agressiva. Informa que “Como tratamento para o neuroblastoma, remissivo com alto risco e agressividade, após a já realizada cirurgia, foi prescrito tratamento de quimioterapia em 5 (cinco) sessões (“1a Etapa”) (ref. 2), transplante de medula óssea (“2a etapa”) e imunoterapia com Dinutuximabe Beta (Qarzibe) (“Medicamento”) (“3a Etapa”)”. Noticia que, a despeito de já concluídas as duas primeiras etapas, a plano de saúde requerido se negou fornecer o medicamento necessário para finalização do tratamento. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que a parte requerida seja obrigada a fornecer o medicamento acima, conforme prescrição médica. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em Juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados com a emenda à inicial. Nesse sentido, em cognição sumária, atenta aos documentos juntados e às disposições do CDC, verifico que a requerente é segurada da requerida, e, portanto, até prova em contrário, entende-se que a parte requerida é parte legítima para figurar no pólo passivo. Na espécie, constata-se ainda pelos documentos que acompanham a inicial que a realização do tratamento indicado é necessário, face a gravidade do quadro clínico da autora- ID 186183267. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora. Ademais, é inadmissível que na relação de consumo, limite a ré a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela necessária. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora não sendo possível que a seguradora recuse a cobertura de que necessita a requerente, ante o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, a seguir transcrito: “Art. 35-C – É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco de vida ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizada em declaração do medico assistente;” Destarte, havendo indicação médica a respeito dos procedimentos médicos a que deve a parte autora se submeter, não pode a parte requerida negá-los. Acrescento que, conforme consulta ao NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS - deste Tribunal de Justiça, há evidências científicas atestando a eficácia do medicamento para o tratamento da enfermidade que aflige a parte autora - https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1060.pdf. Por fim, saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a parte ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, no caso de improcedência dos pedidos. Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da intimação da presente decisão, autorize à autora a internação e aplicação do medicamento Qarziba (betadinutuximabe) nos termos do relatório médico ID 186183267, a ser ministrado em leito hospitalar credenciado, de preferência o Hospital Brasília, cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por ora limitada a R$ 50.000,00 (ciquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. Cumpra-se por Oficial de Justiça de plantão. (...) Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Dê-se ciência ao Ministério Público. (grifos no original) Inconformada, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56464003), fez breve resumo dos fatos. Disse ter sido diagnosticada a autora/agravada com neuroblastoma maligno (câncer), razão pela qual foi ajuizada em seu desfavor demanda judicial para a compelir a fornecer o fármaco Qarziba (betadinutuximabe), que prescrevera o médico assistente da menor beneficiária. Afirmou não haver urgência a justificar o deferimento da pretensão liminar deduzida pela agravada. Ressaltou se tratar de medida irreversível. Bradou ser lícita e válida a negativa. Asseverou existir inequívoca exclusão contratual para o fornecimento da medicação solicitada, a qual, ademais, não está incluída em rol da ANS. Argumentou ter o c. STJ, no EREsp 1.886.929-SP, afirmado a taxatividade da lista de procedimentos e eventos elaborada pela mencionada agência reguladora. Apontou não constar do relatório médico menção a conceitos técnicos de urgência ou emergência para quadro clínico apresentado pela agravada. Disse não estar caracterizada situação prevista no artigo 35-C da Lei n. 9.656/98. Reputou ausente a probabilidade do direito vindicado. Bradou presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Afirmou a probabilidade de a ação originária ser julgada improcedente. Comentou o risco de a agravada não dispor de recursos para ressarcir gastos elevados com a aquisição de remédio de alto custo. Reproduziu julgados para reforçar sua tese. Formulou, ao final, os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, o Agravante requer que se digne esse Nobre Relator, nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I do CPC, a conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ademais, tendo em vista as razões do mérito recursal, pede-se que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento e, dessa forma, seja reformada a decisão atacada para que seja a agravante desonerada de custear todo o tratamento de que necessita a agravada, haja vista ausência de urgência, ausência de probabilidade de direito e reversibilidade do caso em tela. Preparo recolhido ao Id 56466411. Em decisão unipessoal de Id 56527495, de minha Relatoria, deferi o efeito suspensivo pleiteado. A autora/agravada, apresentou contrarrazões (Id 57554754) requerendo “em sede de cognição sumária, a reconsideração da concessão inauldita altera parte de efeito suspensivo, revogando-se a medida para determinar a restauração dos efeitos da Tutela de Urgência nos moldes em que deferida” e, em cognição exauriente, o desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 57848213). É o relato do necessário. Decido. Devidamente instruído o presente agravo de instrumento, ao realizar mais aprofundado exame de tudo que dos autos consta, já em fase de julgamento do mérito recursal, verifico a imprescindibilidade de chamar o feito à ordem para necessário reexame do juízo de admissibilidade da insurgência apresentada pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. Explico. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, considerando o conjunto dos elementos postulatórios e probatórios reunidos aos autos do processo de origem e do agravo de instrumento manejado contra a decisão liminar proferida pelo magistrado de primeira instância, em mais aprofundada avaliação dos atos processuais até aqui realizados, tenho que não deve ser conhecida a insurgência manejada pela operadora agravante, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão de tutela de urgência para que a operadora ré fosse compelida a a ela fornecer, de imediato, o medicamento Qarziba (betadinutuximabe). O i. juízo a quo, na decisão recorrida e exarada em 8/2/2024 (Id 186206804 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada “para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da intimação da presente decisão, autorize à autora a internação e aplicação do medicamento Qarziba (betadinutuximabe) nos termos do relatório médico ID 186183267, a ser ministrado em leito hospitalar credenciado, de preferência o Hospital Brasília, cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por ora limitada a R$ 50.000,00 (ciquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação”. Citada em 9/2/2024 (Id 186315028 do processo de referência), em 1o/3/2024 a demandada/agravante contestou o pedido inicial (Id 188462379 do processo de referência). Ao fazê-lo, expressamente afirmou: “não há negativa por parte desta requerida em cobrir integralmente a terapia pleiteada pela requerente. Sendo assim, insta salientar que não houve negativa, mas sim demora com relação ao tratamento com a indicação do medicamento em questão, pois outro medicamento indicado em conjunto com o indicado nos autos (ISOTRETINOÍNA) não possui indicação pela DUT” (Id 188462379, p. 2 do processo de referência). Apesar da assertiva assim posta pela operadora do plano de saúde em seu peça de defesa, em 4/3/2024 (Id 56464003) interpôs ela agravo de instrumento contra a decisão liminar proferida em seu desfavor, tendo-o feito sob o argumento de que válida a negativa que apresentou à solicitação feita pela beneficiária, ora agravada, uma vez que o fármaco a ela prescrito por médico assistente não integra o rol de procedimentos e eventos da ANS. Esta Relatoria, considerando a ausência de previsão contratual, no ajuste que firmaram os litigantes entre si, para o fornecimento de fármaco não inserido em lista de fornecimento reconhecido como obrigatório pela agência reguladora responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil, liminarmente suspendeu, em tutela recursal, os efeitos do provimento liminar deferido em primeira instância. É contudo de ser revogado esse provimento liminar diante da informação prestada pela recorrente, nos autos de origem, em sua contestação, de que não houve negativa à solicitação da autora/recorrida e de que cobriu integralmente a terapia por ela postulada. Assim o afirmo porque expressa, clara e inequivocamente declarou a operadora agravante ter atendido integralmente à prescrição médica feita à agravada. Fê-lo, em princípio, por liberalidade, visto que não obrigada, em primeiro exame, pela lei ou por contrato, a atender à solicitação que lhe fora feita de fornecimento de remédio não inserido no rol da ANS. Mas, tendo-o feito, manifestamente contraditória se mostra a postura processual adotada de posteriormente recorrer contra a decisão liminar a que, sem ressalvas, dera total cumprimento. A ampla aceitação da ordem liminar com seu integral cumprimento configura ato absolutamente incompatível com a vontade de recorrer. Não só. Há contradição invencível entre a afirmação posta na peça de defesa de que cumpriu integralmente a terapia postulada e de que não houve negativa de cobertura e na afirmação feita em razões recursais de que houve legítima recusa. A falta de coerência manifestamente revelada na postura adotada pela agravante atenta contra a boa-fé, que é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, conforme disciplina posta no art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e implicitamente extraída do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos ao desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Desse modo, sendo imprescindível considerar a afirmação primeiro feita em contestação, pela ré/recorrente, de que não apresentou negativa à cobertura solicitada pela autora/recorrida, tendo havido, sim, simples demora no fornecimento do medicamento, é imperativo reconhecer que a ela falta interesse jurídico para posteriormente manejar agravo de instrumento ao argumento de que legítima recusa apresentou à solicitação de cobertura que lhe fora feita pela beneficiária/agravada. Afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual a operadora postula a reforma do comando judicial a pretexto de ser legítima a recusa quando previamente asseverou inexistir negativa de cobertura. Nesse ponto, vale destacar o teor da regra posta no artigo 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Enfim, pelo conjunto dos fatos processuais aqui historiados, tenho por inegável que a postura da ré, ora agravante, deu ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Inviável, portanto, conhecer do presente recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré em sede recursal não afetará a resistência por ela oposta à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. Todavia, em reanálise do juízo de admissibilidade do presente recurso, certa estou de seu não cabimento, por preclusão lógica. Recordo, quanto ao ponto, que o grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, sendo esta a que se faz em juízo exauriente, assim entendido o que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença). No caso, pelo grave déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento, nele identifico mácula a impossibilitar a aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido este agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida em razão da preclusão lógica verificada. Posto isso, chamo o feito à ordem e, em reanálise do juízo de admissibilidade, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Por conseguinte, revogo a decisão liminar de Id 56527495 de minha Relatoria, com o que ficam restabelecidos os efeitos da decisão liminar proferida em primeira instância. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora